Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-40.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. DEMORA PARA A EMISSÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la na obrigação de fazer consubstanciada na entrega do certificado de conclusão do curso superior de Licenciatura em Pedagogia, no prazo de 30 dias, sob pena de multa, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso aduz preliminar de incompetência, uma vez que o debate acerca da emissão de diploma é de competência da Justiça Federal. No mérito, sustenta a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer dentro do prazo estipulado na sentença, uma vez que atua na modalidade “Faculdade”, enquanto que o registro do diploma é efetivado por uma “Universidade”. Assim, não obstante a parte ré ter adotado as medidas para a expedição do diploma, há dependência de ato de terceiro (Universidade) para a entrega do documento, o que inviabiliza o seu cumprimento no prazo fixado na sentença. Enfim, alega que a situação não configura dano moral, reforçando que a alegada mora é justificada face a inércia de terceiro (Universidade). Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 24409030-24409032). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 24409036).
III. Não obstante o teor da Súmula 570/STJ (“Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em que se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino a distância aos estudantes”), constata-se que o objeto da demanda não é a ausência/obstáculo ao credenciamento da instituição que consta no polo passivo. Isso porque o pleito é direcionado à discussão acerca da responsabilidade civil da instituição de ensino superior face a sua alegada inércia/demora em promover os atos para a regular expedição do diploma decorrente da conclusão do curso e os danos morais advindos, o que atrai a competência da Justiça Estadual, conforme entendimento desta E. Turma Recursal. Neste sentido: “2. A parte autora argumenta na inicial que não consegue obter seu diploma de conclusão do curso junto à faculdade ré. (...) 4. Preliminar de incompetência: A competência para processar e julgar o feito é da Justiça do Distrito Federal e não da Justiça Federal, porque a causa de pedir é a suposta falha na prestação do serviço da requerida, consistente na demora excessiva para a expedição do diploma de conclusão do curso superior frequentado pela autora, e o potencial ofensivo da mora à aluna. (Acórdão 1221055, 07029949420198070010, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PRELIMINAR REJEITADA. (Acórdão 1229693, 07027619720198070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, rejeita-se a preliminar de incompetência.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
VI. A parte autora concluiu o curso de pedagogia no final do primeiro semestre de 2018, sendo que até o presente momento não recebeu o diploma/certificado de conclusão do curso. Destaca-se que a parte autora demonstrou a entrega dos documentos para a emissão do diploma em 07/05/2019 (ID 24408733). Lado outro, não obstante a parte ré sustentar que a demora decorre de ato de terceiro (“universidade”), não trouxe aos autos elementos para se desincumbir do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (CPC, art. 373, II), de forma a comprovar que não demorou em adotar as medidas necessárias para a expedição do diploma. Isso porque, não obstante a entrega de documentos para a emissão do diploma em 07/05/2019, e ainda a decisão judicial ID 24408736 em 29/01/2020 determinando a entrega no diploma, a parte ré juntou apenas a tela ID 24409014 pág. 3, com a data de 14/10/2020 (mesma data da contestação), cujo teor é suficiente apenas para demonstrar que naquele dia 14/10/2020 os documentos já haviam sido recebidos pela universidade que efetuará o registro diploma. Ainda, na contestação a parte ré já sustentava que a demora seria proveniente de ato de terceiro (“universidade”) e que o cumprimento da ordem de expedição do diploma também era dependente da unidade.
VII. Com efeito, as provas são suficientes para apontar que a inércia da parte ré perdurou desde 07/05/2019 até 14/10/2020, visto a ausência de comprovação de que tenha efetuado o pedido de registro do diploma em momento anterior ao dia 14/10/2020. Desse modo, e também ressaltando a existência de decisão judicial em janeiro de 2020 determinando que a parte ré promovesse a entrega do diploma de conclusão do curso, não procede a alegação de impossibilidade de atender o prazo de 30 dias fixado na sentença face a dependência de ato de terceiro, uma vez que a faculdade já teve prazo bem superior a um ano para a entrega do diploma ao aluno, sendo este período suficiente para a regular expedição do diploma por terceiro (universidade), ainda que computados os prazos máximos estabelecidos nos artigos 18 e seguintes da Portaria 1.095/2018 do MEC. Assim, é importante reiterar que a demora foi decorrente da inércia da parte ré, que apenas no dia 14/10/2020 comprovou o envio dos documentos para registro do diploma, o que afasta a tese de culpa exclusiva de terceiro.
VIII. A demora injustificada na expedição do diploma configura falha na prestação do serviço e priva a parte autora de usufruir dos benefícios da conclusão do curso. Configura, na verdade, frustração dos projetos de vida relacionados à profissão e afeta a própria autoestima de quem dedica anos para concluir um curso superior, o que justifica a condenação por danos morais. Neste ponto, destaca-se também não ser suficiente a alegada culpa de terceiro, conforme fundamentos já elencados.
IX. Precedentes: (Acórdão 1312694, 07048411820208070004, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1251013, 07056247820188070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1227351, 07024144620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1080260, 07274376220178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 19/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.